Tribunal: TJSP
Processo: 1002610-32.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, CONSOLIDANDO A PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO COM A CREDORA. INCONFORMISMO DO DEVEDOR.
1. O apelante alega que a notificação extrajudicial é genérica, sem especificação das parcelas em atraso, não havendo, portanto, a comprovação da mora. Requer a concessão da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, CONSOLIDANDO A PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO COM A CREDORA. INCONFORMISMO DO DEVEDOR.
1. O apelante alega que a notificação extrajudicial é genérica, sem especificação das parcelas em atraso, não havendo, portanto, a comprovação da mora. Requer a concessão da gratuidade da justiça, a devolução do bem apreendido e, sucessivamente, a extinção do processo sem julgamento de mérito.
2. Concessão da gratuidade da justiça ao apelante, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal, Hipossuficiência econômica demonstrada com base na remuneração auferida, constante na CTPS dele.
3. Notificação extrajudicial. Validade. Existência do número do contrato, da identificação da dívida e das consequências do descumprimento. Dever de informação ao consumidor observado. Interpretação da Súmula 245, do STJ. O Decreto-Lei no 911/69 não exige que a notificação contenha especificamente a parcela vencida.
4. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA COM EFEITOS EX NUNC.